Tribunal: TJMT
Processo: 0016609-35.2012.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016609-35.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Abuso de Poder]

Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[ARISTEU TELIS MORENO - CPF: 002.270.484-15 (APELADO), GILMAR VIANA MOURATO - CPF: 175.224.121-53 (ADVOGADO), CAROLINE OCAMPOS CARDOSO FACCHINI - CPF: 832.754.011-49 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), ANA LIDIA SOUSA MARQUES - CPF: 052.769.658-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS –
DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR - POSSIBILIDADE - OBSERVADA A LIMITAÇÃO LEGAL – LIMITAÇÃO A 30% DOS VENCIMENTOS – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O desconto em folha de parcelas de empréstimo é lícito quando na contratação é ajustado como forma de garantia e pagamento do crédito.

Os descontos de empréstimos na folha de pagamento são limitados ao percentual de 30% em razão da natureza alimentar dos vencimentos e do princípio da razoabilidade.

Sentença ratificada. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto por
Banco Pan /S A
de sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança no. 0016609-35.2012.8.11.0041, que tramitou perante o Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, impetrado por
ARISTEU TELIS MORENO
, contra ato tido por ilegal perpetrado pelo Secretario Municipal de Gestão do Município de Cuiabá e chefe da diretoria de pessoal do Município de Cuiabá, concedendo a segurança vindicada, ratificando a liminar concedida, devendo ser os compelidos a observar o limite de 30% (trinta por cento), a título de margem consignável, para descontos em empréstimos consignados em folha de pagamento, não podendo extrapolar a aludida limitação, e declarou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015. (Id. 4064352)

O apelante requer a reforma da sentença, aduzindo que a recorrida não traz aos autos nenhuma evidência de que sua condição financeira tenha alterado significativamente, capaz de ensejar revisão contratual tão pouco que tenha sido forçada a aceitar o contrato de financiamento oferecido pelo Banco requerido.

Consigna que a averbação dos descontos em folha é processada de acordo de acordo com a margem disponibilizada, responsável pela folha de pagamento, limitado a 30% (trinta por cento) da renda do servidor, e que qualquer desconto superior a este limite não é processado pelo órgão em favor da consignatária, portanto o Banco utiliza apenas a margem disponível no site da fonte pagadora.

Não há contrarrazões. (Id.4064382)

Encaminhados os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça, esta, em parecer de lavra do Procurador, Dr. José Basílio Gonçalves, opinou pelo

provimento do recurso. (Id.5873618).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 15 de junho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020